Tribunal: STF
Processo: ADI 6729
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pela Associação dos Delegados de Polícia de Alagoas – ADEPOL, em face da Lei Complementar n. 52/2019, do Estado de Alagoas, que “reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Estado de Alagoas”. 
    Defende a requerente que a norma impugnada ofende o princípio da simetria (art. 84), do devido processo legal (art. 85), da solidariedade (art. 2º) e da isonomia (art. 3º), bem como fere a vedação de tributos confiscatórios (art. 166, inciso IV e art. 49, inciso I, todos da Constituição Estadual). 
    Argui, ademais, que a referida Lei Complementar desrespeitou o princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII), da referibilidade (§§ 1º-A, 1º-B e 1º-C do art. 149), do equilíbrio atuarial (art. 40, § 5º, art. 195 e art. 201), do não confisco (art. 150, inciso IV) e da isonomia (art. 25, todos da Constituição Federal). 
    Pontua a ADEPOL que a Constituição Estadual, enquanto norma suprema de um Estado, somente pode ser alterada mediante emenda constitucional, em observância ao princípio da simetria e às regras de reprodução obrigatória da CRFB. Alega que, ferindo tal princípio, a LC n. 52/2019, alterou indevidamente o texto constitucional alagoano no tocante às regras previdenciárias.
    Sustenta que a Procuradoria Geral do Estado de Alagoas – PGE, em violação ao devido processo legal, não se pronunciou sobre o projeto de lei da norma impugnada, ferindo o disposto na Lei Complementar n. 07/91, a qual impõe à PGE o dever de emitir pareceres sobre projetos de leis complementares. 
    Aduz que a Lei Complementar em análise majorou as alíquotas de contribuição previdenciária, ignorando a exigência disposta na Lei n. 9.717/98 de realizar “avaliação atuarial inicial em cada balanço utilizando-se parâmetros gerais, para organização do plano de custeio e benefícios”. 
    Argumenta, ainda, que a norma viola o princípio da igualdade ao instaurar tratamento discriminatório entre os aposentados pelo RGPS e pelo RFFS, vez que os primeiros não sofreriam a incidência do tributo. 
    Afirma que a função confiscatória da majoração aqui discutida é evidente, haja visto que a LC n. 52/2019 ignora que não poderá incidir contribuição sobre o que não se reverterá em benefício ao contribuinte. 
    Ao fim, pugna pela concessão da medida cautelar e, no mérito, pela suspensão total da Lei Complementar n. 52/2019 (eDOCs 01 e 05). 
    A ação foi ajuizada perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Em decisão proferida pelo Desembargador Relator, adotou-se o rito do artigo 10 da Lei n. 9.868/99 (eDOC 15). 
    A Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas manifestou-se pela improcedência do pedido liminar, em razão de ausentes os requisitos fumus bonis iuri e periculum in mora. No mérito, sustentou a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e a competência do Supremo Tribunal Federal, em razão de a violação arguida ferir dispositivos da Constituição Federal. Por fim, pugnou pelo indeferimento da petição inicial (eDOC 18). 
    A Procuradoria Geral do Estado, preliminarmente, sustentou a incompetência do TJAL, em razão de ADI indicar como violados diversos dispositivos da CRFB e apenas um da Constituição Estadual. No mérito, alega que a EC n. 103/19, que altera o sistema de previdência social, é de observância de todos os Entes Federativos, e pontua que a Constituição Estadual, em seu art. 86, já permitiu que a matéria previdenciária fosse tratada por Lei de Iniciativa Privativa do Governador. 
    Sustenta que a referida Emenda Constitucional prevê a possibilidade de cobrança de contribuição previdenciária, razão pela qual a presente ação questiona a própria constitucionalidade da Emenda e não da Lei Complementar n. 52/2019. Conclui pela ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar e pugna pelo indeferimento da petição inicial (eDOC 21).
    O Ministério Público de Alagoas apresentou parecer pugnando pelo deferimento parcial da medida cautelar, para que sejam suspensos os efeitos produzidos pelo art. 14, II, da LC n. 52/2019, sob o fundamento de que a “modificação da base de incidência da alíquota previdenciária (…) gerará imenso impacto no recebimento de verbas de caráter alimentar”, além de colocar em risco inúmeros servidores inativos (eDOC 23).
    Em decisão datada de 13 de outubro de 2020, o ilustre Desembargador Klever Rêgo Loureiro, relator daquela ação direta, reconheceu a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, remetendo os autos a este Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório.
    Decido. 
    Examino, preliminarmente, a legitimidade ativa da requerente. Como se sabe: 
    “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado.” (ADI 4912, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 23-05-2016 PUBLIC 24-05-2016).
    Nesse sentido, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Alagoas – ADEPOL, como uma entidade de classe de âmbito estadual, não é parte legítima para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, consoante dispõe o art. 103, inciso IX, da Constituição da República. 
    Conforme se desprende de seu estatuto, a ADEPOL possui atuação territorial limitada ao Estado de Alagoas, razão pela qual a requerente representa apenas uma subclasse ou fração de uma classe para os fins dispostos no referido artigo. 
    Diversos são os julgados deste Supremo Tribunal em que não se reconhece a legitimidade ativa de entidades de âmbito estadual, senão vejamos: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR N. 39/2002 DO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DAS ENTIDADES AUTORAS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. FEDERAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS (FENEME). INSTITUIÇÃO QUE NÃO ABRANGE A TOTALIDADE DOS CORPOS MILITARES ESTADUAIS, COMPOSTOS DE PRAÇAS E OFICIAIS. ILEGITIMIDADE. CLUBE DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (COPMPA), CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ (COCB), ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ (ASSUBSAR). ASSOCIAÇÃO DE SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. INSTITUTO DE DEFESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DO PARÁ (INDESPCMEPA). ENTIDADES COM ATUAÇÃO LIMITADA AO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE CARÁTER NACIONAL NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM ADI. NÃO CABIMENTO. ART. 7º, CAPUT, DA LEI N. 9.868/99. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.”. (ADI 4967, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2015 PUBLIC 10-04-2015). 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO ESTADUAL. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO ESTADUAL - E NÃO NACIONAL - NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 103, INCISO IX, E 102, 'I', 'A', DA C.F. DE 1988.”. (ADI 43 QO, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/1989, DJ 19-05-1989 PP-08438 EMENT VOL-01542-01 PP-00005).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. INVIABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO APENAS PARCIAL DA CATEGORIA. PRECEDENTES DA CORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A associação classista de âmbito nacional deve representar toda a respectiva categoria para que ostente a legitimidade ativa ad causam para provocar a jurisdição constitucional abstrata (CRFB, art. 103, IX) perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes da Corte: ADI n. 591, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 22.11.1991; ADI n. 353-QO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 16.04.1993; ADI n. 1.297-MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17.11.1995; ADI n. 1.771, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 03.04.1998; ADI n. 1.574-QO, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 27.04.2001; ADI n. 846, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17.12.1993; ADI n. 809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 16.04.1993 2. In casu, a ação proposta pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES) impugna a Emenda Constitucional n. 62, de 9 de dezembro de 2009 (...) a ANAMAGES representa tão-só o corpo dos magistrados estaduais, ao passo que a norma aqui impugnada afeta todos os órgãos do Poder Judiciário, independentemente da Justiça ou ramo estrutural a que pertençam. 3. Ilegitimidade ativa ad causam configurada. Extinção do processo sem resolução do mérito.”. (ADI 4372, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação declaratória de constitucionalidade, negando-lhe seguimento em virtude da manifesta ilegitimidade ativa ad  causam   da requerente.  
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília,18 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente